Tribunal: TCU
Processo: 040.256/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5135/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.256/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Ana Larissa do Nascimento Borges da Silva (CPF XXX.167.763-XX); Ana Lígia Dantas de Medeiros (CPF XXX.405.094-XX); Ana Lívia Cortez de Castro (CPF XXX.853.473-XX); André Luís da Silva Abreu (CPF XXX.945.363-XX); Andrea Dyanne Cruz de Lima (CPF XXX.290.754-XX); Andreia Jaqueline de Sousa Ribeiro (CPF XXX.934.453-XX); Andreia Patrícia de Sousa Brasil Abreu (CPF XXX.416.413-XX); Andrey de Araújo Lima (CPF XXX.203.483-XX); Angélica Aparecida Franca Rabelo (CPF XXX.761.084-XX) e Angélica de Oliveira Lino (CPF XXX.830.253-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.